Tribunal: STF
Processo: RE 81167
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
1. O STF sustenta o entendimento de que o fato de uma norma das tarifas da alfândega indicar alíquota zero para certas mercadorias não significa, de modo nenhum, que se achem elas isentas do imposto de importação. 
2. Precedentes da Corte.
3. Recurso extraordinário provido para reconhecer que incide o ICM na importação de mercadoria que norma tarifária faz corresponder ao divisor ou alíquota zero.